Tribunal: STF
Processo: MS 29744
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-29
Data de publicação: 2011-06-29

Ementa:
Agravo Regimental em Mandado de Segurança 2. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. Não conhecimento. 3. Alegação de necessária reapreciação da matéria pelo CNJ. Inconsistência. Prévia judicialização da matéria. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.